Tribunal: TJSP
Processo: 0001565-24.2017.8.26.0383
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112150
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001565-24.2017.8.26.0383, da Comarca de Nhandeara, em que é apelante
LUCIANA CANDIDA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001565-24.2017.8.26.0383 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0001565-24.2017.8.26.0383
Apelante: Luciana Candida da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Nhandeara
Voto no 46.906
A ora apelante foi denunciada como incurso
no artigo 155, §1o, do Código Penal, porque, no dia 26 de maio de
2017, por volta das 3h30, na Rua José de Paula da Silveira, no 147,
Centro, Nhandeara, a acusada, durante o repouso noturno,
subtraiu, para si, uma carteira de cor preta, contendo documentos
pessoais e a quantia de R$70,00 em espécie, pertencentes à vítima
José Sousa dos Santos. Foi condenada a 1 ano e 6 meses de
reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento 14 dias-multa,
(fls. 272-275).
Inconformada, apela da sentença a ré,
buscando a absolvição fundamentada na fragilidade das provas e no
princípio da insignificância (fls. 282-287).
Contrarrazões a fls. 292-294.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
pelo não provimento ao recurso (fls. 314-323).
É o relatório.
De acordo com a denúncia, no dia dos fatos,
durante o repouso noturno, a acusada foi até a residência de José,
adentrou o local e, ao avistar uma carteira, aproveitando que ele
estava dormindo, subtraiu-a. Após, a apelante pegou o dinheiro e
jogou a carteira, juntamente com os documentos, em uma mata
próxima ao Inamex.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001565-24.2017.8.26.0383 -Voto no
3
A ré, na fase policial, confirmou a prática do
furto. Disse que conhece a vítima e, inclusive, já fez um programa
com ela. No dia dos fatos, havia combinado com Samuel um
programa e foi até a casa dele, sendo que a porta já estava aberta.
Após manter relação sexual, ao sair, avistou uma carteira ao lado de
um colchão e pegou a carteira. No interior da carteira havia o valor
em dinheiro de setenta reais e documentos. Ficou em poder do
dinheiro e jogou a carteira em um mato próximo ao Inamex. Afirmou
que na data do fato estava alcoolizada, motivo pelo qual não sabe
dizer por que pegou a carteira, haja vista, que nunca havia praticado
furto. Utilizou o dinheiro para fazer ingestão de bebida alcoólica (fls.
7). Em sede judicial, disse que estava no bar tomando cerveja com
Samuel, que a convidou para ir à sua casa. No local, aproveitou que
José estava dormindo e subtraiu a carteira, depois jogou a carteira
fora e ficou com o dinheiro (mídia).
O ofendido, na delegacia disse que veio para
a cidade de Nhandeara, juntamente com outros colegas, para
prestarem serviços de reforma geral na agência do Banco do Brasil.
Durante a madrugada, enquanto dormia, entrou na residência onde
estavam alojados uma mulher que subtraiu a carteira dele, contendo
R$ 70,00 em dinheiro e a sua identidade. Seu colega Samuel Luiz da
Silva, por volta das 3h, acordou e viu quando a mulher saía do
interior da residência, identificando-a como sendo a “Lu Mãozinha”.
Diante disso registraram ocorrência policial. Solicitou no Radio
Jornal da cidade que anunciasse, pois caso alguém encontrasse sua
carteira, para que lhe devolvesse. Posteriormente foi chamado na
rádio, pois teriam encontrado a carteira e seu documento, porém
sem o dinheiro. Conhecia “Lu Mãozinha” apenas de vista e nunca
teve contato com ela (fl. 11). Na instrução disse que trabalhava em
Nhandeara e estava dormindo, quando acordou e a carteira não
estava mais lá. Informou que a acusada estava dormindo no local e
não a viu confessando o crime. Disse que Samuel também estava na
casa. Segundo aduziu, Samuel disse que a acusada entrou na casa e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001565-24.2017.8.26.0383 -Voto no
4
que confessou o crime na delegacia de polícia (mídia).
De sua parte, a testemunha Samuel Luiz da
Silva, na fase policial (fl.12), disse que veio para a cidade,
juntamente com seus colegas contratados para realizarem reforma
na agência do Banco do Brasil. Na madrugada dos fatos, na
residência em que estavam alojados, por volta das 3h, o depoente
acordou e viu que a pessoa que conhece apenas de vista como “Lu
Mãozinha”, saía do interior da casa, que havia ficado com as portas
destrancadas. Pouco tempo depois acordou a vítima que deu por
falta de sua carteira, a qual continha R$ 70,00 em dinheiro e o
documento de identidade. O depoente informou a vítima que pouco
antes havia visto a “Lu Mãozinha” saindo do interior da casa
enquanto todos dormiam. Diante disto saíram pela cidade para ver
se
a
encontravam,
porém
não
conseguiram
localizá-la.
Posteriormente, a vítima registrou boletim de ocorrência para
apuração dos fatos. Pediu também que anunciassem na Rádio
Jornal da cidade que sua carteira juntamente com dinheiro e
documentos estavam perdidos. Encontraram a sua carteira,
juntamente com o documento, porém sem o dinheiro furtado.
Em juízo, a testemunha Samir Rodrigo
Amadeu disse que houve a comunicação do furto durante a
madrugada. A porta da casa estava aberta. A vítima veio de outra
cidade e trabalhou na reforma do prédio do Banco do Brasil. Estava
em um alojamento. Souberam que a acusada residia em Macaubal.
A acusada admitiu o furto e disse que havia jogado fora a carteira e
ficado com o dinheiro (mídia).
Nesse contexto, solução diversa daquela
dada na sentença não poderia ser tomada, porquanto não há
qualquer elemento nos autos que autorize a absolvição do
réu, tampouco traga descrédito à versão apresentada pela
vítima e testemunha Samuel, porquanto, não se pode negar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001565-24.2017.8.26.0383 -Voto no
5
valor a esses depoimentos. Devem ser merecedoras de total
credibilidade, pois não há evidência de que fossem pessoas de
comportamento mendaz e não merecessem fé por essa situação.
Além disso, não parece razoável que fossem incriminar
inocente, imputando-lhe o delito, sobretudo se não havia
qualquer fundamento para que fosse falsamente acusada,
não se atina para o motivo que as levasse a agir nesse
sentido.
Depois, embora a confissão tenha valor
relativo, devendo ser confrontada com os demais elementos
dos autos para se aferir a compatibilidade com o conjunto
probatório, é evidente, quando corroborada por outros
elementos do processo, mantém sua validade. Assim, no caso
em tela, porque a confissão do crime foi corroborada pelos
testemunhos mencionados, dessa compatibilidade restou
certa a autoria delitiva.
Portanto, há provas suficientes para a
condenação.
Quanto ao reconhecimento da atipicidade,
saliente-se que o fundamento para que se exija violação de um
bem jurídico, ou sua exposição a sério risco de dano, como
pressuposto de tipificação de qualquer crime, assenta no
princípio republicano de governo. Sem isso, os delitos poderiam
decorrer do capricho dos governantes, com visível violação do
Estado Democrático de Direito, fundamento da República
Brasileira, conforme o art. 1o da Carta Política Federativa.
Desse modo, não é qualquer conduta,
atingindo um bem jurídico, que exige a intervenção do Direito
Penal. É necessário haver proporcionalidade entre a imposição
da pena e a gravidade da lesão ou risco ocorrido. Se o resultado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001565-24.2017.8.26.0383 -Voto no
6
é tão minúsculo, que seria escandaloso impor a mais grave
sanção do Direito, entende-se inexistir relevância material para
reconhecimento do injusto-típico. Por isso, não se punem as
condutas de bagatela. Assim, no furto, se o bem subtraído, de
tão minúsculo valor, não altera o patrimônio protegido e se a
conduta ocorre de modo tão isolado que não traz riscos à ordem
jurídica, inocorre o crime.
Entretanto, é demasia entender que a
subtração da quantia de R$ 70,00, seria indiferente ao
patrimônio do proprietário. Entender como irrelevante para o
Direito Penal essa conduta, escancara a possibilidade de que
muitos busquem realizá-la, o que traria graves consequências à
convivência social, com sérios riscos de conflitos, de resultados
preocupantes para a harmoniosa convivência entre as pessoas,
valor que é o fundamento último do sistema jurídico.
Ademais, não se pode confundir ínfimo
com pequeno valor. Há que se conjugar a importância do
objeto material para a vítima, levando-se em consideração a
sua condição econômica, bem como as circunstâncias e o
resultado do crime, tudo de modo a determinar se houve
relevante lesão ou se a ação trouxe grave risco ao bem
jurídico protegido. Ainda que se considere o delito como de
pouca gravidade, tal não se identifica com o indiferente
penal.
Conforme
a
lição
de
Cezar
Roberto
Bitencourt, “a insignificância da ofensa afasta a tipicidade. Mas
essa insignificância só pode ser valorada através da
consideração global da ordem jurídica. Como afirma Zaffaroni, 'a
insignificância só pode surgir à luz da função geral que dá
sentido à ordem normativa e, consequentemente, à norma em
particular, e que nos indica que esses pressupostos estão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001565-24.2017.8.26.0383 -Voto no
7
excluídos de seu âmbito de proibição, o que resulta impossível de
se estabelecer à simples luz de sua consideração isolada”.1
Há, numa avaliação global do significado
jurídico da conduta denunciada, senão violação significativa do
patrimônio da vítima, ao menos perigosa exposição desta a
outras
ações
semelhantes,
atingindo
a
relação
de
disponibilidade do proprietário com seus bens e, ainda, com a
tutela de seu domicílio, objetos da proteção jurídica nessa
modalidade de furto qualificado. Por isso a lei penal não é
indiferente a essa ação, sendo correta, na espécie, acolhimento
da pretensão de punir.
O cálculo da pena está correto, pois em
face da multireincidência (fls. 112-113), a atenuante da
confissão foi compensada, elevando-se a pena-base em 1/8.
Depois, a sanção foi elevada em 1/3 por conta do repouso
noturno.
O
regime
semiaberto
por
conta
da
reincidência está adequado ao artigo 33, §2o, alínea “c”, do
Código Penal, bem como à Súmula 269, do Superior Tribunal de
Justiça2.
Ante tais motivos, nega-se provimento
ao recurso, mantendo-se a respeitável decisão apelada.
Figueiredo Gonçalves
relator
1 Tratado de Direito Penal, parte geral 1, 11a edição, Ed. Saraiva, 2007, p. 21.
2 “É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes
condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias
judicias.”